Tribunal: TJDFT
Processo: 0743472-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO. TRATAMENTO MÉDICO. ABLAÇÃO POR MICRO-ONDAS EM NÓDULO DE TIREÓIDE. NECESSIDADE E URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A saúde é direito constitucionalmente previsto (artigos 6o e 196 da Constituição Federal – CF), facultada a prestação de sua assistência por entes privados (art. 199, CF), em caráter complementar e suplementar. Ao atuarem em área relacionada a um dos direitos fundamentais mais relevantes, indissociavelmente ligado ao direito à vida, as operadoras de planos de saúde se submetem a regulamentações ainda mais restritivas do que as pessoas jurídicas que concentram seus negócios em outras áreas.
2. Especificamente no caso dos planos de saúde, há submissão à CF, à Lei 9.656/98, às disposições infralegais da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e, por fim, ao Código de Defesa do Consumidor – CDC, desde que não se trate de entidade de autogestão (Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça – STJ).
3. O art. 10, § 4o, da Lei 9.656/1998 dispõe sobre a amplitude da cobertura dos planos de saúde: “§ 4o A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação.”
4. O agravado foi diagnosticado com nódulo tireoideano em lobo esquerdo. A médica assistente indicou a ablação por micro-ondas para retirada do nódulo. O procedimento de ablação por radiofrequência (ARF) está previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde - ANS (RN 465/2021). Portanto, faz parte da cobertura obrigatória dos planos de saúde. Todavia, possui indicação para metástase hepática (fígado) de câncer colo retal, conforme diretrizes de utilização específicas (DUT).
5. Apesar da previsão para caso clínico diferente do quadro do agravado, deve-se conferir interpretação ampla às diretrizes, de modo a ressaltar os valores resguardados pela norma, como a saúde e qualidade de vida do paciente.
6. Em contrarrazões ao agravo de instrumento, o agravado apresentou novo relatório médico, atualizado em 20/10/2025, que descreve a necessidade e urgência do procedimento, diante de aumento do volume tireoideano, que causa compressão, desvio traqueal e do esôfago. Menciona a ineficácia na escolha pelo procedimento cirúrgico em relação à ablação por micro-ondas, pois a cirurgia gera prejuízo à função da tireoide, complicações da voz e atraso na volta às atividades laborais. Atesta também que a não realização do procedimento implica progressão do quadro e agravamento dos sintomas.
7. Cabe ao médico assistente que acompanha o paciente indicar o tratamento mais adequado à sua condição. Não compete ao plano de saúde intervir na autonomia do profissional assistente, especialmente quando a solicitação médica vem acompanhada de justificativa detalhada, caso dos autos. O plano de saúde, como regra, não pode limitar o procedimento utilizado ou os materiais empregados no tratamento. Precedentes.
8. A decisão que concedeu a tutela de urgência para a cobertura do procedimento deve ser mantida.
9. Recurso conhecido e desprovido.